Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-03.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA, INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS IDÔNEAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. TESTEMUNHOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE DE MIGRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA A PRIMEIRA FASE. AFASTADA A REINCIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS. PROCESSO EM QUE FOI ABSOLVIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inexiste nulidade da prova quando demonstrado nos autos que a entrada dos policiais na residência do réu se deu em decorrência de fundados indícios da prática de crime, o que permitiu a apreensão de objetos relacionados ao delito, além da entrada ter sido franqueada por uma moradora. 1.1. Não se verifica inépcia da denúncia quando o Ministério Público detalhou a identificação de cada acusado como membro da associação criminosa, especificando a tarefa exercida por cada um deles na empreitada criminosa, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Ademais, proferida a sentença, resta preclusa a alegação de inépcia da peça acusatória. 1.2. Demonstrado nos autos que o magistrado sentenciante bem analisou e valorou as provas coligidas aos autos, proferindo sentença nos termos da convicção formada, não há que se falar em ausência/carência de fundamentação. Preliminares rejeitadas.
2. Nos crimes patrimoniais, normalmente cometidos na ausência de testemunhas diretas do fato, confere-se especial relevância à palavra das vítimas, principalmente quando guardam firme coerência entre si e estão em consonância com os outros elementos de provas colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.1. Não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório produzido no curso da instrução com a mais estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.2. A aplicação do princípio in dubio pro reo somente tem guarida quando, de fato, o conjunto probatório é insuficiente para formar a convicção do julgador.
3. Incabível a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de receptação, quando a alegação do réu, no sentido de que apenas adquiriu um dos objetos do roubo de terceira pessoa, resta isolada e não guarda nenhuma sintonia com as demais provas dos autos.
4. No crime de roubo, o fato de os réus agredirem as vítimas de forma desnecessária, humilhando-as e as ameaçando de morte, justifica a análise desfavorável da culpabilidade, sobretudo porque as vítimas não opuseram resistência.
5. Afasta-se o reconhecimento da reincidência quando demonstrado nos autos que a certidão que a embasou trata-se, na verdade, de ação penal na qual o réu foi absolvido.
6. Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade quando permanecem hígidos os requisitos da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo no caso, em que os crimes foram praticados com extrema violência, restando o réu condenado a pena superior a 15 (quinze) anos de reclusão.
7. Recursos conhecidos. Preliminares de nulidade rejeitadas. No mérito, parcialmente provido em relação a um dos réus e desprovidos os recursos dos demais apelantes.